Tribunal: STF
Processo: AI 177959
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REGÊNCIA - CARTA POLÍTICA
DA REPÚBLICA X LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. O adicional de insalubridade
tem parâmetros fixados não na Carta Política da República, mas na
legislação ordinária, no caso, na própria Consolidação das Leis do
Trabalho e em portaria editada pelo Ministério competente - do
Trabalho. Daí não se poder empolgar a via excepcional do
extraordinário para discutir-se a configuração, ou não, de ambiente
nocivo à saúde do prestador dos serviços.
        SALÁRIO-MÍNIMO - VINCULAÇÃO PROIBIDA. A teor do
disposto no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, tem-se
como proibida a adoção do salário-mínimo como unidade monetária, ou
seja, visando à adoção de fator de indexação. Longe fica de
configurar preceito contrário à Carta o que revela o salário-mínimo
como base de incidência da percentagem alusiva ao adicional de
insalubridade. Exsurge com relevância maior a interpretação
teleológica, buscando-se o real objetivo da Norma Maior.